Tribunal: STF
Processo: RE 444816
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-29
Data de publicação: 2012-05-29

Ementa:
PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento dispensa a referência explícita a diploma legal bem como a artigo, parágrafo, inciso ou alínea. Fica configurado mediante adoção de entendimento, servindo, assim, ao cotejo indispensável a que se diga enquadrado o recurso, ou a ação rescisória, no permissivo pertinente.



    COISA JULGADA – ENVERGADURA. A coisa julgada, ato jurídico perfeito e acabado por excelência, porque pressupõe pronunciamento do Judiciário, possui estatura constitucional – artigo 5º, inciso XXXVI, da Carta Federal –, sendo mitigada pelo próprio Documento Maior no que prevê ação de impugnação autônoma – a rescisória –, a encerrar, ante as balizas concernentes ao cabimento, exceção.



    AÇÃO RESCISÓRIA – OBJETO. A ação rescisória visa afastar do mundo jurídico decisão de mérito. É apreciada com base nas premissas constantes do ato rescindendo.



    DECADÊNCIA – AÇÃO RESCISÓRIA – BIÊNIO – TERMO INICIAL. O termo inicial do prazo de decadência para a propositura da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado do título rescindendo. Recurso inadmissível não tem o efeito de empecer a preclusão – Comentários ao Código de Processo Civil, José Carlos Barbosa Moreira, Editora Forense. Precedente: Ação Rescisória nº 1.472-8, relatada por mim no Plenário.



    LEGITIMIDADE – AÇÃO RESCISÓRIA. Pessoa natural, ou jurídica, que foi declarada parte legítima no processo que desaguou na decisão rescindenda não dispõe de ação rescisória contra o pronunciamento de mérito, presente defeito de fundo, erronia no julgamento substancial verificado.